Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708508-22.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: ROSSI SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 123, § 1o, do RITJDFT, incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025, dispõe que será “excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. A oposição deve ser apresentada até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (art. 124-A, II, do RITJDFT, incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025). Quanto ao art. 124-A, II, do RITJDFT, nele está previsto que não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48hs antes do início da sessão. No caso, conforme certificado pela Secretaria da Turma (Id 78115639), o presente feito foi incluído na pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual, período 5/11 a 12/11/2025, com início às 13:30. Quanto ao pedido para retirá-lo da pauta virtual e inclui-lo em sessão presencial para sustentação oral, veio aos autos em petição de Id 78100458, apresentada em 4/11/2025, às 14:32, conforme registro que adiante transcrevo: Certifico e dou fé que, em 4 de novembro de 2025 às 14h32min, foi protocolizada petição, sem observância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual, consoante estabelecido no art. 124-A, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (incluído pela Emenda Regimental no 33 de 2025), para os fins de discordância ou destaque do presente processo da Pauta Virtual relativa à 40a Sessão Ordinária Virtual, período 5/11 a 12/11/2025, com início às 13:30, pelo que, foi mantido o recurso na pauta de julgamento em que se encontra inserido e promovida a remessa da petição para apreciação do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador Relator(a). Assim, nada a prover quanto ao extemporâneo requerimento para movimentação do processo para a sessão presencial, visto que apresentado quando já esgotado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual. Aguarde-se a conclusão do julgamento do presente feito. Brasília, 4 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora